Tribunal: TJMT
Processo: 1060291-94.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060291-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRIDO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), ELEONORA MARIA PEREIRA MENDES - CPF: 513.060.851-87 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR DESACOMPANHADO DO REPRESENTANTE LEGAL. DEFENSOR PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREJUIZO EVIDENCIADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 202554422, na execução de título extrajudicial no 1060291-94.2022.8.11.0001, do 4o JEC da Capital, que homologou o acordo extrajudicial protocolado pela parte Autora.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é (são):
- anulação do acordo homologado; - acordo assinado sem a presença de advogado ou defensor público.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da situação fática.

O Recorrente responde, na origem, à execução de título extrajudicial, onde, mesmo já assistido pela Defensoria Pública (
id. 202554410
), acabou por celebrar acordo extrajudicial (
id. 202554420
), sem a participação de seu representante legal, com homologação pelo juízo (
id. 202554422
).

- da homologação de acordo extrajudicial e a representação processual.

A possibilidade/recomendação de resolução consensual de conflitos vem registrada nos art. 3o, §§2o e 3o
c.c.
art. 139, V
c.c.
art. 175
c.c.
art. 190, parágrafo único, todos do CPC.

A homologação de acordo extrajudicial, mesmo uma das partes estando desassistida de advogado, é possível, desde que atendidas as condições de legalidade (
legitimidade; partes capazes; objeto lícito; forma prescrita em lei; etc...
).

Nesse sentido:

“Ementa: DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de recurso especial interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC, QUE DEVE SER MANTIDA. 1. A matéria devolvida ao Tribunal para conhecimento repousa em verificar o acerto da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, eis que incabível a homologação do pacto firmado em razão da parte ré não se encontrar representada nos autos.

2. De saída, cumpre salientar que, não obstante a lei civil não exigir a presença de um advogado para realização de um acordo, a lei processual estabelece que, em juízo, a parte deve ser representada por advogado legalmente habilitado. 3. Nesse liame, apesar da validade da transação extrajudicial realizada entre as partes sem a presença dos respectivos procuradores, é imperativo a intervenção desses para que ocorra a homologação judicial, uma vez que a parte não possui capacidade postulatória para demandar em juízo, conforme dispõe o artigo 103 do Código de Processo Civil. 'Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.' 4. Ausência de citação. Impossibilidade de aplicação da suspensão do processo, nos termos do artigo 313, II, do CPC. Precedentes deste Tribunal e do Egrégio STJ. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (e-STJ fl. 124). No recurso especial (e-STJ fls. 133-137), a recorrente aponta violação do art. 840 do Código Civil, sustentando que "A celebração de acordo extrajudicial dispensa o acompanhamento da parte por patrono, desde que plenamente capaz, uma vez a subscrição da avença por advogado não constitui requisito de validade do acordo, conforme prescreve o art. 840 do Código Civil. Preenchidos os requisitos legais na avença, tais como: partes capazes, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, nos termos do art. 104 do Código Civil, o acordo extrajudicial ora encartado se mostra apto à homologação judicial em seus exatos termos. Ainda, cumpre ressaltar que a minuta de acordo foi devidamente assinada pelas partes, bem como providenciado o reconhecimento de firma em cartório, com fins de certificação de sua legitimidade" (e-STJ fl. 136). Sem contrarrazões (e-STJ fl. 143).
É o relatório. DECIDO.
A insurgência merece prosperar. No caso, ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a sentença que excluiu a ação sem resolução do mérito, com base nos seguintes fundamentos: "(...) A matéria devolvida ao Tribunal para conhecimento repousa em verificar o acerto da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, eis que incabível a homologação do pacto firmado em razão da parte ré não se encontrar representada nos autos. De saída, cumpre salientar que, não obstante a lei civil não exigir a presença de um advogado para realização de um acordo, a lei processual estabelece que, em juízo, a parte deve ser representada por advogado legalmente habilitado. Nesse liame, apesar da validade da transação extrajudicial realizada entre as partes sem a presença dos respectivos procuradores, é imperativo a intervenção desses para que ocorra a homologação judicial, uma vez que a parte não possui capacidade postulatória para demandar em juízo, nos termos do artigo 103 do Código de Processo Civil. (...) Ademais, sabe-se que a relação processual exige a presença do interesse de agir, que é composto pelo binômio necessidade-utilidade. Desse modo, a provocação da atividade jurisdicional deve ser provocada quando não for possível alcançar o direito aduzido sem a intervenção estatal, devendo eventual procedência do pedido resultar uma situação mais favorável do que aquela ostentada antes da propositura da demanda. No caso, diante da ausência de angularização necessária à formação do processo, não se aplica a suspensão deste, nos termos do artigo 313, II, do CPC. Na verdade, o acordo demonstra a falta de interesse processual do recorrente, eis que não subsiste qualquer utilidade e necessidade do provimento invocado na ação. Por derradeiro, vale lembrar que apesar do acordo extrajudicial não poder ser homologado judicialmente, possui força executiva própria para embasamento de futura ação em caso de descumprimento. Destarte, obrou com acerto o magistrado sentenciante ao extinguir o processo em razão da perda superveniente do interesse de agir" (e-STJ fls. 120 e 130/131 - grifou-se). O aresto combatido encontra-se em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que após a apresentação do acordo celebrado entre as partes, cabe ao juiz tão somente examinar se todos os requisitos para a homologação estão atendidos, independentemente da representação legal do réu, e que quaisquer das partes pactuantes têm interesse de agir quanto à homologação judicial da avença. Confiram-se:
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 30/11/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 19/04/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada. 3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos. Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença. 4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial. Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, 'b'; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015). A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico
. 5. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015). 6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado. 7. Recurso especial conhecido e provido" (REsp 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023 - grifou-se) "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta, há muito, que 'a transação pode ser celebrada sem a assistência de advogado' (REsp 222.936/SP, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, DJ 18.10.1999).

2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.730.181/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021) "RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. HOMOLAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTES DA CITAÇÃO. PARTE NÃO REPRESENTADA POR ADVOGADO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. 1. Recurso especial interposto em 22/01/2019 e concluso ao gabinete em: 27/02/2019. 2. O propósito recursal consiste em determinar se a celebração de acordo extrajudicial entre a recorrente e os recorridos - respectivamente, exequente e executados -, após a distribuição do processo, mas antes da citação, constitui transação a ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogados constituídos pelos executados. 3. Ausentes a omissão, a contradição e o erro material, não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 4. Configura-se perda superveniente de interesse processual quando não se tem mais necessidade de prosseguir com a ação para obter o resultado útil que pretendiam quando a propuseram, o que não se verifica na hipótese. 5. Esta Corte Superior afirmou em julgamento recente da Terceira Turma que 'a presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação'. 6. Necessidade de Tribunal de origem verificar a presença dos requisitos para a homologação do acordo submetido pelas partes. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido" (REsp 1.798.423/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020)
No caso concreto, é necessário que o juízo de Primeiro Grau verifique a presença dos requisitos para a homologação do acordo apresentado pelas partes, independentemente da falta de representação legal pelo réu, conforme a fundamentação mencionada acima
. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar a remessa dos autos ao juízo de Primeiro Grau para que verifique se estão presentes na espécie os requisitos legais para a homologação do acordo firmado entre as partes. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que uma nova sentença há de ser prolatada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2024. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator.”
(STJ – 3a T - REsp n. 2.114.690 – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 20/06/2024). Grifei.

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. FATO QUE NÃO IMPEDE A HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por BANCO BRADESCO S/A (BRADESCO) com fundamento no art. 105, III, alínea a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INAPLICÁVEL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE NO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de advogado habilitado nos autos e com poderes para transigir e celebrar acordo, de fato, inviabiliza a homologação da composição celebrada entre as partes, com pedido de suspensão do processo, tendo em vista ausência de capacidade postulatória da parte requerida. 2. A simples assinatura da parte requerida no instrumento de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, sem a assinatura de advogado constituído, não supre a falta de citação da devedora, tampouco tem o condão de pleitear a suspensão do processo, conforme disposto no art. 922 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. (e-STJ, fls. 103/111). Os embargos de declaração opostos por BRADESCO foram rejeitados (e-STJ, fls. 122/128). Nas razões do presente recurso, BRADESCO alegou a violação aos arts. 104, 840, 841 e 842 do CC, 70, 190, 200 e 485, VI, do CPC, ao sustentar que (1) a homologação do acordo entre as partes não exige prévia citação ou constituição de advogado; (2) era indispensável a verificação das condições para homologação do acordo e criação de um título judicial, por se tratar de ação de cobrança. Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório. Decido.
O recurso merece prosperar. Da homologação de acordo como emana dos autos, BRADESCO propôs a presente ação de cobrança contra PEDRO HENRIQUE DA SILVA LESSA (PEDRO), com lastro em contrato de readequação financeira no PCA/2540907, no valor de R$ 73.500,00, para pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 4.718,00, com juros de 4,5% ao mês. Antes da citação, BRADESCO peticionou nos autos postulando a homologação do acordo extrajudicial pactuado entre as partes, o que foi negado pelo juízo monocrático por entender que a parte não tem capacidade postulatória e que, por isso, era indispensável a presença do seu advogado. Interposta apelação, o TJDF manteve esse entendimento sob os seguintes fundamentos:

Importante registrar a ausência de advogado habilitado nos autos e com poderes para transigir e celebrar acordo, fato que inviabiliza a homologação do acordo celebrado com pedido de suspensão do processo, visto ausência de capacidade postulatória da parte requerida. [...] Portanto, a simples assinatura do requerido no instrumento de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, estando ausente assinatura de advogado constituído pelo devedor, não há que se falar em comparecimento espontâneo do requerido, a fim de suprir a falta de citação deste, tampouco tem o condão de pleitear a suspensão do processo, conforme disposto no art. 922 do Código de Processo Civil, acarretando acertadamente a extinção do processo, pela ausência de pressuposto processual. (e-STJ, fls. 106). Entretanto, o requerimento de homologação judicial do acordo pode ser realizado pelo advogado de apenas uma das partes, dispensando-se a necessidade da presença do advogado da parte contrária. Nesse sentido: Exigir que os advogados de ambas as partes requeiram e concordem com essa homologação, é o mesmo que exigir que concordem com a própria transação. Se a lei dispensa a presença do advogado para o mais (que é a própria transação, com todos os efeitos dela decorrentes no âmbito da relação de direito material), não faz sentido algum exigi-la para o menos (que é o requerimento de homologação do ato, no âmbito da relação processual). (STJ, REsp 1.135.955, Min. Teori Zavascki, Primeira Turma, j. 12/4/2011, DJ 19/4/2011, sem destaque no original).
Como é sabido, a celebração de acordo entre as partes independe de representação ou assessoria jurídica de advogado, por se tratar de negócio jurídico celebrado entre pessoas capazes e que versa sobre direitos disponíveis patrimoniais. Nessa toada, podem ser homologados judicialmente os acordos extrajudiciais celebrados sem a participação de advogado, desde que versem somente sobre direitos patrimoniais e que seja inequívoca a vontade de composição. Essa Terceira Turma, inclusive, se pronunciou recentemente sobre o tema, firmando entendimento de que a ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Confira-se a ementa do julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 30/11/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 19/04/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada. 3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos. Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença. 4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial. Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, "b"; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015). A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico. 5. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015). 6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023, sem destaque no original.)
Nessas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para reconhecer que a ausência de advogado constituído nos autos pelo réu não constitui óbice à homologação do acordo, determinando o retorno dos autos para que seja analisado o preenchimento dos requisitos legais. Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do NCPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Ministro MOURA RIBEIRO Relator.”

(STJ - REsp n. 2.144.160 – rel. Ministro Moura Ribeiro - DJe 29/05/2024). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. Hipótese na qual a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência de vício de consentimento no momento da celebração do empréstimo impugnado nos autos, que lhe competia, por força no disposto no art. 373, I, do CPC. Por outro lado, o banco réu logrou comprovar que, no momento da celebração da avença, o autor foi devidamente informado, de forma clara e expressa, acerca das cláusulas contratuais, bem como que fora por ele autorizado os descontos mensais em sua folha de pagamento para a liquidação do saldo devedor relativo ao empréstimo em discussão. Neste contexto, ausente prova mínima a demonstrar a existência de erro, dolo ou coação, cuja produção incumbia ao autor, vez que fato constitutivo do direito alegado, descabe falar em qualquer falha na prestação de serviços da parte ré, tampouco em anulação do contrato de empréstimo em discussão e indenização por danos morais e materiais.
No tocante ao acordo judicial firmado pela parte autora no âmbito da ação de execução de título extrajudicial, cumpre destacar que o fato de ter sido firmado sem a presença de advogado constituído pelo autor não tem o condão de ensejar qualquer vício ou nulidade, sobretudo porque, nos termos do disposto no art. 104 do Código Civil, se exige apenas a capacidade civil da parte celebrante.
Ademais, o demandante possuía procurador constituído nos autos da execução de título extrajudicial, o qual restou intimado da sentença que homologou a transação celebrada entre as partes, razão pela qual não merece acolhida a tese de que existente eventual mácula em tal acordo. Quanto aos honorários advocatícios fixados no acordo judicial, não tendo a parte autora se insurgido no momento processual oportuno acerca do pagamento de tal verba, se verifica que a referida questão, inclusive, sequer poderia ser discutida na presente lide, ante o trânsito em julgado da ação de execução extrajudicial, ocorrido em 17/11/2021, conforme se extrai das informações contidas no acompanhamento processual desta Corte. 2. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os descontos em folha de pagamento devem obedecer ao patamar de 30% sobre a remuneração bruta do consumidor. In casu, os descontos não ultrapassam o percentual de 30% da remuneração bruta do autor, motivo pelo não há falar em limitação destes. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.
” (TJRS – 24a CC – RApC no 51552106220218210001 – rel. Desembargador Fernando Flores Cabral Junior – j. 30-08-2023). Grifei.

De outro lado, considerando a prévia representação processual válida, pela Defensoria Pública, a existência de relação de consumo, e a presunção de vulnerabilidade do consumidor, possível o controle judicial nos termos do art. 190, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido:

“...

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.

Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. ...”

“
(...) eu diria que o art. 4o do Código de Defesa do Consumidor é uma norma- objeto, porque define os fins da política nacional das relações de consumo, quer dizer, ela define resultados a serem alcançados. Todas as normas de conduta e todas as normas de organização, que são as demais normas que compõem o Código do Consumidor, instrumentam a realização desses objetivos, com base nos princípios enunciados no próprio art. 4o. Para que existem, por que existem essas normas? Para instrumentar a realização dos fins definidos no art. 4o. Assim, todas as normas de organização e conduta contidas no Código do Consumidor, devem ser interpretadas teleologicamente, finalisticamente, não por opção do intérprete, mas porque essa é uma imposição do próprio Código. O que significa isso? Sabemos que a interpretação não é uma ciência, é uma prudência. Nela chegamos a mais de uma solução correta, tendo de fazer uma opção por uma delas. A circunstância de existirem normas-objeto que determinam a interpretação de normas de organização e de conduta estreita terrivelmente a possibilidade dessa opção, porque a única interpretação correta é aquela que seja adequada à instrumentação da realização dos fins, no caso, os fins estipulados no art. 4o do CDC.”
(GRAU, Eros Roberto. Direito do consumidor: fundamentos do direito do consumidor. Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem (org.). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011 (Coleção doutrinas essenciais, v. I), pp. 165-166).

“... como o CDC não regula contratos específicos, em casos de incompatibilidade há clara prevalência da lei especial nova pelos critérios de especialidade e cronologia.”
(MARQUES, Claudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 3 ed. São Paulo:Revista dos Tribunais, 1998, p. 247).

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA INTEGRAL DA MULTA DE FIDELIDADE INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO PARCIAL DO PRAZO DE CARÊNCIA. 1. A cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado. Precedentes. 2. A referida modalidade contratual tem previsão de cláusula penal (pagamento de multa) caso o consumidor opte pela rescisão antecipada e injustificada do contrato. Tem-se, assim, por escopo principal, o necessário ressarcimento dos investimentos financeiros realizados por uma das partes para a celebração ou execução do contrato (parágrafo único do artigo 473 do Código Civil). De outro lado, sobressai seu caráter coercitivo, objetivando constranger o devedor a cumprir o prazo estipulado no contrato e, consequentemente, viabilizar o retorno financeiro calculado com o pagamento das mensalidades a serem vertidas durante a continuidade da relação jurídica programada. 3. Nada obstante, em que pese ser elemento oriundo de convenção entre os contratantes, a fixação da cláusula penal não pode estar indistintamente ao alvedrio destes, já que o ordenamento jurídico prevê normas imperativas e cogentes, que possuem a finalidade de resguardar a parte mais fraca do contrato, como é o caso do artigo 412 do Código Civil ("O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal."). 4. A citada preocupação reverbera, com maior intensidade, em se tratando de contrato de adesão, como o de prestação de serviços de telecomunicações, o que motivou a ANATEL a expedir a Resolução 632/2014, a fim de regular a forma de cálculo da multa a ser cobrada em caso de resilição antecipada dos contratos com fidelização. 5. O referido regulamento entrou em vigor em 07 de julho de 2014 e, a partir de então, as prestadoras de serviço de TV a cabo (assim como as demais prestadoras de serviços de telecomunicações) são obrigadas a oferecer contratos de permanência aos consumidores - vinculados aos contratos de prestação de serviços com cláusula de fidelização - e a calcular a multa fidelidade proporcionalmente ao valor do benefício concedido e ao período restante para o decurso do prazo mínimo estipulado. 6. Contudo, mesmo antes da vigência do citado normativo, revelava-se abusiva a prática comercial adotada pela prestadora do serviço de TV a cabo, que, até 2011, cobrava a multa fidelidade integral dos consumidores, independentemente do tempo faltante para o término da relação de fidelização. 7. Isso porque a cobrança integral da multa, sem computar o prazo de carência parcialmente cumprido pelo consumidor, coloca o fornecedor em vantagem exagerada, caracterizando conduta iníqua, incompatível com a equidade, consoante disposto no § 1o e inciso IV do artigo 51 do código consumerista.

8. Nesse panorama, sobressai o direito básico do consumidor à proteção contra práticas e cláusulas abusivas, que consubstanciem prestações desproporcionais, cuja adequação deve ser realizada pelo Judiciário, a fim de garantir o equilíbrio contratual entre as partes, afastando-se o ônus excessivo e o enriquecimento sem causa porventura detectado (artigos 6o, incisos IV e V, e 51, § 2o, do CDC), providência concretizadora do princípio constitucional de defesa do consumidor, sem olvidar, contudo, o princípio da conservação dos contratos
. 9. Assim, infere-se que o custo arcado pelo prestador do serviço é, efetivamente, recuperado a cada mês da manutenção do vínculo contratual com o tomador, não sendo razoável a cobrança da mesma multa àquele que incorre na quebra do pacto no início do prazo de carência e àquele que, no meio ou ao final, demonstra o seu desinteresse no serviço prestado. 10. Como é cediço no âmbito do direito consumerista, a alegação de boa-fé (culpa) do causador do dano não configura óbice à ampla reparação do consumidor, mas apenas afasta a sanção de repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, nos termos da jurisprudência consagrada pelas Turmas de Direito Privado. 11. Em observado o prazo prescricional quinquenal da pretensão executiva individual, afigurar-se-á hígida a pretensão ressarcitória dos consumidores que, entre 2003 (cinco anos antes do ajuizamento da ação civil pública) e 2011 (período em que a operadora deixou de proceder à cobrança abusiva), foram obrigados a efetuar o pagamento integral da multa fidelidade, independentemente do prazo de carência cumprido. 12. Sopesando-se o valor da cláusula penal estipulada, a relevância da defesa do direito do consumidor e a capacidade econômica da recorrente, afigura-se razoável a redução das astreintes para R$ 500,00 (quinhentos reais), a cada descumprimento da ordem exarada na tutela antecipada, o que deverá ser objeto de apuração em liquidação de sentença. 13. Por critério de simetria, a parte vencida na ação civil pública movida pelo Ministério Público não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Precedentes. 14. Recurso especial parcialmente provido apenas para reduzir a multa cominatória para R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento comprovado da determinação judicial exarada em tutela antecipada e afastar a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do parquet.”
(STJ – 4a T - REsp n. 1.362.084/RJ – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j.

16/5/2017 - DJe 1/8/2017). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. – INCIDÊNCIA DO CDC. – SÚMULA 297 DO STJ. – BEM APREENDIDO LIMINARMENTE. – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA REALIZADA DE FORMA EXTEMPORÂNEA. – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CONSUMIDOR. – DEVOLUÇÃO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. –
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR
. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 170, V, prevê que a Ordem Econômica deverá observar o princípio da defesa do consumidor, bem como, no art. 5o, XXXII, há determinação de que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor
. 2. O CDC, em seu art. 4o, prevê que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade e a proteção de seus interesses econômicos, destacando, ainda, no Inciso I do referido artigo, que deve ser reconhecida a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. 3. Não se mostra proporcional e nem razoável a consolidação da propriedade do bem em nome da instituição financeira em detrimento do consumidor, visto que houve a quitação integral do débito em lapso temporal razoável no decorrer da ação, ainda que extemporâneo. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso parcialmente provido.”

(TJMT – 1a CDPv – RApC no 1003491-82.2023.8.11.0010 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 09/07/2024 - DJE 12/07/2024). Grifei.

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DO QUADRO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL 01/2011. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO EDITAL. PRETERIÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PRINCÍPIO MÁXIMO DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS DE EQUIDADE -
o Juiz adotará em cada caso a decisão
que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum - Princípio Basilar dos Juizados Especiais
.

.... RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS – 2a TRFP - RI no 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

conheço do recurso, dou-lhe provimento para:
a.1)
ANULAR A SENTENÇA homologatória;
a.2)
determinar o retorno dos autos à origem, para intimação da Defensoria Pública para manifestação e, após, nova apreciação do juízo sobre o pedido de homologação do acordo extrajudicial
;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024